Tribunal: TCU
Processo: 040.719/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.719/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christian Schaper Soriano de Souza (XXX.295.166-XX); Douglas Kawasaki (XXX.903.468-XX); Fernao Capelo de Amorim Rocha (XXX.896.363-XX); Ivan Seiji Utzumi (XXX.803.958-XX); Marcelo de Campos Batista (XXX.679.618-XX); Vanderli Borges Matozo (XXX.232.410-XX); Vania Pinto Ferreira (XXX.287.447-XX); Vinicius Esteves Marcal da Silva (XXX.718.035-XX); Vitor Vecchi de Oliveira (XXX.559.910-XX); Vladimir Mourao Guimaraes Gomes (XXX.286.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.